Tribunal: CARF
Processo: 10665.720073/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720073/2015-46
ACÓRDÃO
2401-012.519 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PASSOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2014 a 30/11/2014
ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. TEMA REPETITIVO N° 687. INCIDÊNCIA.
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária.
FÉRIAS NORMAIS. INCIDÊNCIA.
A rubrica referente ao pagamento efetuado a título de férias normais, ou
seja, férias usufruídas, tem natureza remuneratória.
INTIMAÇÃO POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, a intimação postal deve ser efetuada no
domicílio tributário eleito do sujeito passivo, ou seja, no endereço postal
fornecido à administração tributária para fins cadastrais, não havendo que
se falar em cerceamento de defesa pela não intimação do patrono do
recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de março de 2026.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.519 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720073/2015-46
2
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nunez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto integral) e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2072/2106) interposto em face de decisão (e-
fls. 2062/2068) que julgou improcedente manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório (e-fls. 1899/1909) que considerou indevidas compensações veiculadas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIPs das competências 08/2014 e
11/2014, cientificado em 13/11/2015 (e-fls. 1913), constando da motivação do Despacho
Decisório:
Para cada competência informada como origem do crédito compensado (de
08/2009 a 07/2014), foram anexadas pelo Município, planilhas denominadas
“COMPARATIVO DETALHADO DA VARIAÇÃO DA BASE PREVIDENCIÁRIA POR
EMPREGADO”. As informações dos valores devidos à previdência foram feitas de
forma individualizada por empregado, apurando-se a variação da base da
previdência por cada empregado citado nominalmente. Ao final, demonstra-se a
totalização da variação da base de cálculo da previdência, por competência.
Ressaltamos que nessas planilhas apresentadas pelo Município não há a
discriminação de quais verbas foram consideradas indenizatórias e que teriam
originado o suposto crédito. O Município limitou-se a informar novos valores de
bases de cálculo, por empregado, e a totalizar, por competência, o valor da
variação da base de cálculo da previdência.
(...)
o Município em sua planilha “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS APURADOS ...”, no campo “Origem dos Créditos” não
discriminou quais as verbas foram consideradas de natureza indenizatória e nas
retificações de GFIP, subtraídas das bases de cálculo de incidência da contribuição
previdenciária.
Salientamos que ainda que o Município houvesse discriminado as verbas
indenizatórias e que existisse o alegado crédito, quanto aos valores dos
acréscimos legais constatamos que não foram discriminados os percentuais de
atualização utilizados pelo Município.
De acordo com a Planilha “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
APURADOS”, no período de 08/2009 a 07/2014, apresentada pelo Município,
verificamos que foram aplicadas taxas de juros em percentuais totalmente
discrepantes em algumas competências, resultando valores majorados na coluna
“Valor da atualização” conforme exemplificaremos abaixo. E tendo em vista que o
Município deixou de especificar detalhadamente qual valor foi utilizado em cada
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.519 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720073/2015-46
3
competência em que foram declaradas as compensações, e sendo o período de
origem do crédito de 08/2009 a 07/2014, torna-se impossível a conferência dos
acréscimos legais utilizados pelo Município.
(...)
Cumpre-nos esclarecer ainda que quanto à alegação de que “Conforme já dito
anteriormente, o Município de Passos reconheceu que é indevida a cobrança de
contribuições previdenciárias de natureza indenizatórias, nos termos do art. 150,
inciso I, “a”, da CF/88 c/c art. 22, I, da Lei 8.212/91”, na tentativa de um
esclarecimento sobre as verbas indenizatórias que não foi prestado pelo
Município, verificamos a existência do e-Processo n' 10665.720853/2014-13, de
20/05/2014 , em nome do Município de Passos – Prefeitura Municipal, CNPJ
18.241.745/0001-08, com as seguintes informações: (...)
Ocorre que, tanto na fiscalização anterior como nesta, mais uma vez o Município
não discriminou as verbas que foram consideradas de caráter indenizatório e
portanto, não foram detalhados os valores das rubricas integrantes dos cálculos
dos supostos créditos a compensar. Em suma, o Município não comprovou a
existência dos créditos utilizados nas compensações declaradas nas GFIP das
competências 08/2014 a 11/2014.
Na manifestação de inconformidade (e-fls. 1916/1959), foram abordados, ainda que
sem necessariamente nomeá-los de tal forma, os seguintes capítulos:
(a) Tempestividade.
(b) Do procedimento.
(c) Das verbas de natureza indenizatória. Precedentes. Metodologia.
(d) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
2062/2068):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2014 a 30/11/2014.
BASE DE CÁLCULO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. FÉRIAS GOZADAS E RESPECTIVO
TERÇO CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.
Integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias sobre a folha de salários: o terço constitucional de férias; o
adicional de horário extraordinário; os 15 dias que antecedem o auxílio-doença e
férias gozadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/08/2014 a 30/11/2014.
COMPENSAÇÃO.DIREITO CREDITÓRIO.ÔNUS DA PROVA.
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.519 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720073/2015-46
4
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL APLICABILIDADE.
A administração tributária encontra-se submetida às decisões de repercussão
geral e recursos repetitivos do STF e STJ nos termos de parecer emitido pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
O Acórdão foi cientificado em 04/08/2020 (e-fls. 2119) e o recurso voluntário (e-fls.
2072/2106) interposto em 31/08/2020 (e-fls. 2070/2071), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 05/08/2020, o recurso é tempestivo.
(b) Do procedimento. Com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
efetuou compensações. Intimado, repassou informações sobre a origem do
crédito, mas foi surpreendido pelo Despacho Decisório a indeferir, de plano,
todas as compensações realizadas, presumindo serem indevidas, mas sem
elemento a amparar tal conclusão. Diversamente do entendimento da decisão
recorrida, o procedimento adotado pelo Município foi expressamente
autorizado pela Resolução da RFB no. 1.300/2012, estando amparado em
orientações da própria Receita Federal do Brasil, externadas no Parecer
PGFN/CDA/N° 2025/2011 e no Despacho do Ministro da Fazenda (DOU de
05/07/2013), inclusive no PARECER PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da
Fazenda (Diário Oficial da União, em 06/07/2013), estando vinculados os
órgãos de julgamento de primeira instância administrativa e clara a
possibilidade de restituição do indébito e de compensação, na forma da
Resolução da RFB no. 1.300/2012, sobretudo quando a cobrança dos créditos
pela Receita Federal estão contrários às teses firmadas pelos Tribunais
Superiores na sistemática dos arts. 543-B (Repercussão Geral no âmbito do
Supremo Tribunal Federal) e 543-C (Recurso Repetitivo no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça) do antigo CPC.
(c) Das verbas de natureza indenizatória. Precedentes. Metodologia. Seguindo a
orientação normativa do Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013, e do Despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU, em
06/07/2013, foram identificadas verbas de natureza indenizatória: (i) adicional
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.519 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720073/2015-46
5
de 1/3 de férias; (ii) quinze dias de afastamento que antecedem a concessão
dos benefícios de auxílio-doença e auxílio acidente; (iii) adicionais de horas
extras (somente o adicional); e (iv) férias. Com base nas planilhas constantes
dos autos, é possível verificar, de forma detalhada, os eventos e valores
apurados (auxílio-doença, adicional de horas extras e férias; devidamente
atualizados pela Selic, conforme IN RFB 1.300/2012) e compensados nas GFIP’s
das competências 08/2014, 09/2014, 10/2014 e 11/2014. A definição dos
eventos para fins das compensações levou em consideração os precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de
Recurso Repetitivo e com Repercussão Geral reconhecida, respectiva, e, ainda,
do Tribunal Regional Federal da 1a Região, ponderando-se que as contribuições
previdenciárias de que trata o art. 22, I, da Lei 8212/91, devem incidir,
exclusivamente, sobre verbas destinadas a remunerar o trabalho. O STJ
pacificou o entendimento que não incide contribuição previdenciária sobre as
quantias pagas a título de terço constitucional de férias, quinze dias que
antecedem o recebimento de auxílio-doença ou auxílio-acidente (RR-REsp
1.230.957-RS; REsp 1322945/DF). Na mesma linha, é a jurisprudência do TRF da
1a Região. Não é devida a incidência de contribuição previdenciária sobre as
férias, uma vez que, assim como o adicional de um terço de férias, a verba
possui natureza indenizatória, tendo vista que inexiste a efetiva prestação do
serviço a justificar a cobrança do tributo (RE 545317 AgR). Ainda nesta mesma
linha de raciocínio, os Tribunais Superiores e o TRF da 1a Região têm afastado a
incidência e contribuição previdenciária sobre o adicional de Horas-Extras,
também levando em consideração a sua nítida natureza indenizatória, havendo
também precedentes do STF (AI 740349; e RE 545317 AgR). Assim sendo, resta
demonstrado que não deve incidir a contribuição previdenciária sobre as
verbas de natureza indenizatórias, não destinadas a remunerar o trabalho, tais
como, adicional de um terço de férias, quinze dias de afastamento que
antecedem a concessão dos benefícios de auxílio-doença e auxílio acidente,
férias usufruídas e adicionais de horas extras, sendo legítimas as
compensações. A metodologia de Levantamento, Análise, Apuração e
Compensação foi dividida em cinco etapas (1- levantamento de dados de
contribuições; 2 - análise dos dados com emissão de Parecer Jurídico,
classificação dos eventos e retificação das bases de cálculo a partir da
competência 08/2014; 3 - apuração de créditos dos últimos 5 anos não
prescritos; 4 - compensação dos créditos apurados; e 5 - Produtos gerados
consistentes em planilhas de apuração, relatórios SEFIPs e comprovantes de
declaração, backups das SEFIPs originais e retificadas, relatórios comparativos,
realização de ajustes finais e relatórios e declarações ajustados).
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.519 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720073/2015-46
6
(d) Intimações. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em
nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade do ato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/08/2020 (e-fls. 2119), o recurso
interposto em 31/08/2020 (e-fls. 2070/2071) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Do procedimento. O Despacho Decisório considerou a compensação indevida por
não ter o contribuinte evidenciado as verbas/rubricas consideradas indenizatórias, tendo
explicitado apenas valores totais, sem detalhamento dos valores das rubricas/verbas integrantes,
e, subsidiariamente, por não ser possível a conferência da atualização dos valores pela ausência de
detalhamento dos valores em cada competência, sendo o período de origem do crédito de
08/2009 a 07/2014, e por não especificação dos percentuais, havendo para a fiscalização, de
qualquer forma, aparentemente, inobservância dos percentuais de atualização estabelecidos na
legislação de regência.
Destarte, o Despacho Decisório foi devidamente motivado, autorizando o art. 76 da
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012, que a autoridade a decidir sobre a compensação
condicione o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito.
Apenas com a impugnação foram especificada as verbas/rubricas e respectivos
valores a gerar os montantes totais tidos como não integrantes da base de cálculo das
contribuições, mas sem documentação a respaldar a especificação das verbas/rubricas e valores.
O entendimento adotado pela decisão recorrida de as verbas especificadas em sede
de defesa terem natureza remuneratória não infirma o Despacho Decisório, constituindo-se em
fundamento suficiente para lastrear a solução do mérito veiculada no Acórdão de Manifestação de
Inconformidade.
O inconformismo do recorrente para com os motivos da decisão recorrida
consubstancia-se em mérito, não tendo o condão de configurar nulidade do Acórdão.
Pelo exposto, não se vislumbra vício de procedimento. Contudo, diante do efeito
devolutivo, todas as questões litigiosas atinentes ao mérito, ainda que não julgadas por inteiro,
são devolvidas, devendo ser apreciadas no próximo capítulo do presente voto a tratar das
questões de mérito. Rejeita-se a preliminar.
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.519 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720073/2015-46
7
Das verbas de natureza indenizatória. Precedentes. Metodologia. Apresentando
planilhas e os arquivos não pagináveis constantes das e-fls. 2053, 2054 e 2055, a defesa desdobra
os montantes totais informados para a fiscalização nas seguintes verbas: (i) adicional de 1/3 de
férias; (ii) quinze dias de afastamento que antecedem a concessão dos benefícios de auxílio-
doença e auxílio acidente; (iii) adicionais de horas extras (somente o adicional); e (iv) férias.
Argumenta o recorrente que tais parcelas foram consideradas indevidas com lastro
em precedentes de Tribunais Superiores e do TRF da 1a Região, tomados no contexto das
orientações constantes do Parecer PGFN/CDA/N° 2025/2011, de Despacho do Ministro da
Fazenda publicado no DOU de 05/07/2013, do Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/ 2013 e de
Despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU em 06/07/2013.
De fato, há que se ponderar a existência de precedentes judiciais a vincular a
tomada de decisão na esfera administrativa, bem como eventual inclusão em Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Entretanto, há que se considerar os contornos do caso concreto. De plano, nota-se
que, ao explicitar a metodologia adotada nas compensações, as razões recursais não mencionam
rubrica/verba referente ao terço constitucional de férias, especificando apenas as seguintes (e-fls.
2102 e 2103):
Categoria 01 - Eventos de Auxílio Doença/Auxílio Acidente (15 primeiro dias) e
Adicional de Horas Extras
1) TIPO: AUXÍLIO DOENÇA
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DOS EVENTOS
068
QT HORAS TRAB IN(AUX.DOE) 4
069
QT HORAS TRAB FI(AUX.DOE) 5
075
DIAS TRAB IN(AUX DOEN/AT)
076
DIAS TRAB FIM(AUX DOE/AT)
2) TIPO: ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DOS EVENTOS
161
HORA EXTRA 100%
162
HORA EXTRA 50 %
234
H.EXTRAS EXCEDENTES
361
MED HORAS EXTRAS 100% FER 9
362
MED HORA EXTRA 50% FER
462
HORA EXTRA 50 % MES ANT
Categoria 02 - Eventos de Férias:
3) TIPO: FÉRIAS USUFRUÍDAS -
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DOS EVENTOS
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.519 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720073/2015-46
8
095
FERIAS NORMAIS
Nas tabelas constantes das razões recursais e-fls. 2078/2081 (apresentadas
inicialmente como anexo da impugnação, e-fls. 1961/1964), o cálculo das verbas a gerar o indébito
compensado também não faz referência à rubrica terço constitucional de férias, mas apenas a
férias normais.
Logo, a discussão sobre a natureza jurídica do terço constitucional de férias é
irrelevante no caso concreto, uma vez que as planilhas a discriminar as parcelas não especificam
rubrica a título de terço constitucional de férias.
Em relação à rubrica paga a título de férias normais, ou seja, usufruídas, não há
precedente vinculante ou inclusão em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional a reconhecer o afastamento da natureza salarial dessa rubrica, sendo
clara a natureza remuneratória em face do disposto nos arts. 22, I, e 28, I, da Lei n° 8.212, de 1991.
Em relação ao adicional de horas extras, há precedente desfavorável à pretensão do
recorrente, cabendo ao presente colegiado observar a tese definida no Tema Repetitivo n° 687:
“As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão
pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.” (REsp 1358281/SP).
Por fim, no que toca aos alegados “Eventos de Auxílio Doença/Auxílio Acidente (15
primeiro dias)”, devemos ponderar que a própria descrição das rubricas invocadas (constante da
tabela acima transcrita e do campo VERBAS INDENIZATÓRIAS APURADAS das tabelas de e-fls.
1961/1962, 2078 e 2081) revela não se tratar de remuneração dos 15 primeiros dias de
afastamento (dias não trabalhados), mas de parcelas a remunerar horas (QT HORAS) ou dias
(DIAS) trabalhados (TRAB) antes (IN) ou após o afastamento (FI ou FIM), não tendo o contribuinte
apresentado a folha de pagamento ou documentos relativos ao pagamento das verbas, de modo a
infirmar a descrição das rubricas 068, 069, 075 e 076.
Logo, diante das verbas e do contexto em tela, não prospera o inconformismo.
Intimações. Intimações e publicações devem seguir o disposto no art. 23 do Decreto
n° 70.235, de 1972, e, na esfera do presente Conselho, a disciplina traçada a partir do Regimento
Interno, lastreado no art. 37 do Decreto n° 70.235, de 1972. Logo, não há fundamento normativo
para intimação em nome dos advogados. Acrescente-se que não há que se falar em cerceamento
de defesa pela não intimação de patrono do recorrente, conforme jurisprudência vinculante
(Súmula CARF n° 110).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.519 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720073/2015-46
9

Fl. 2133
DF CARF MF
Original